Tribunal: TJPA
Processo: 0809637-85.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809637-85.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO BRUNO GADELHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I.
Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos;

II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova. Precedentes;

III.
Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes.
Nova dosimetria
.
Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso e julgá-lo
parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO BRUNO GADELHA DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 28 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 711 dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, na forma do art. 69, todos do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Nas razões, a defesa postulou pela reforma da pena-base do recorrente, a qual teria sido fixada erroneamente acima do mínimo legal. Também requereu o reconhecimento do concurso formal próprio, afastando-se a regra do concurso material, equivocadamente aplicada na sentença, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial atestando a sua potencialidade lesiva. Ao final, pugnou pelo provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, em 06 de outubro de 2022, por volta das 09h55min, no estabelecimento comercial Magazine LA e na residência aos fundos, localizados na Folha 12, Quadra 10, Lote 02, Nova Marabá, em Marabá/PA, o denunciado Francisco Bruno Gadelha de Souza, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, juntamente com o sentenciado Alexandre Gomes de Souza, e por manter as vítimas sob seu poder, restringindo a sua liberdade, bem como pelo uso de arma de fogo. Ocorreu que, na data, horário e local acima mencionados, com base nas declarações das vítimas e imagens de câmeras internas, os agentes adentraram no estabelecimento e renderam, com uso de arma de fogo, Caio Henrique Sena Lima e lhe subtraíram um cordão de ouro, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ato contínuo, a vítima fora levada aos fundos do estabelecimento, onde reside com as demais vítimas, oportunidade em que o acusado Francisco Bruno Gadelha de Souza, juntamente com o sentenciado Alexandre Gomes de Souza, lhe subtraíram mais 02 anéis de ouro, bem como renderam, com uso de arma de fogo, a empregada doméstica Rosilene da Conceição Feitosa e lhe subtraíram R$ 50,00 (cinquenta reais) e um celular Samsung A20. Ademais, os agentes prosseguiram na empreitada e renderam, com o mesmo modus operandi, Antônia Alves Sena Lima, genitora da família, subtraindo-lhe um cordão, um par de brincos e três pingentes, todos de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Em sequência, constrangeram a sra. Antônia, com uso de violência e grave ameaça, para que procurasse e entregasse a chave da caminhonete S10 LTZ, cor branca, placa PHR6J02, propriedade de João Kaique Sena Lima, que estava estacionada em frente à residência, tendo, por fim, os referidos meliantes subtraíram um Televisor Led 32' da residência da família ofendida. Toda a ação criminosa durou aproximadamente 19 minutos, tendo em seguida os agentes evadindo-se do local do crime com todos os objetos supracitados utilizando-se da também roubada caminhonete supramencionada. O veículo fora encontrado capotado e carbonizado entre os municípios de Xinguara/PA e Sapucaia/PA (7°02'56.8"S 49°52'33.1"W)1, conforme imagens anexas nos autos. A partir das imagens da câmera de segurança, bem como em análise a foto coletadas em perfil aberto nas redes sociais, as Autoridades Policiais, após a Perícia Prosopográfica, conseguiram identificar o denunciado Francisco Bruno, como um dos agentes que participou empreitada criminosa. Em interrogatório, o denunciado confessou a prática delitiva, asseverando que o sentenciado Alexandre Bruno quem planejou toda a ação delituosa. Dessa forma, de acordo com os elementos de informação encartados no IPL, incorreu o denunciado na prática do crime tipificado pelos art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c. art. 70, segunda parte, do CPB. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PENA-BASE

A defesa requereu a reforma da pena base.

Transcrevo o cálculo:

“[...]
Quanto às circunstâncias do delito, o modus operandi do delito revelou gravidade concreta superior aos delitos desta espécie, visto que os depoimentos das vítimas demonstram que os acusados agiram de maneira agressiva, inclusive desferindo um chute no animal de estimação da família, tendo mantido as vítimas de refém por pelo menos 20 (vinte) minutos dentro de sua residência.
O réu não possui maus antecedentes criminais. O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.
As consequências do crime também revelaram gravidade superior, porquanto os depoimentos prestados em juízo demonstram que os acusados causaram um prejuízo aproximado de R$ 240,000,00 (duzentos e quarenta mil) reais no patrimônio das vítimas, visto que o veículo e os bens roubados não foram recuperados após o assalto. A culpabilidade do réu também foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa.
Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra majorante [...]
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 171 (cento e setenta e um) dias-multa – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 03 (três) anos referente a exasperação de 1/6 (um sexto) pela culpabilidade, 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias do delito e 1/6 (um sexto) pelas consequências do crime, calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade
[...]” (SIC)

Analisando a pena-base, observa-se a presença de três vetores judiciais negativos, quais sejam a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. O juiz considerou, respectivamente, que o apelante praticou o crime em concurso com outra pessoa, colocando os ofendidos em maior desvantagem, bem como se valeu de extrema agressividade para com as vítimas, mantendo-as em reféns dentro da residência e chutando um animal de estimação. Pontuou, ainda, que o roubo em questão ocasionou um grande prejuízo financeiro, estimado em
R$ 240,000,00
(duzentos e quarenta mil reais). Igualmente, constata-se que o julgador se valeu da fração de um sexto para aumentar a pena inicial, em razão da avaliação negativa de cada vetor , adotando, portanto, o
critério fixado
pela
jurisprudência
pátria.

Ora, havendo três vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do mínimo legal”.

Desta forma, mantenho a pena-base.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, afirmando que o armamento não teria sido apreendido e periciado, a fim de comprovar o seu funcionamento e
potencialidade
lesiva.

Todavia, inviável a exclusão desta majorante, pois a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. No caso, as vítimas, testemunhas e as
imagens

do

roubo
comprovam efetivamente o emprego do armamento
[1]
.

É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

DO CONCURSO DE CRIMES

A defesa também se insurgiu quanto a regra do concurso material, equivocadamente aplicada no cálculo de pena, em razão do crime ter sido cometido contra três vítimas diferentes, que estavam no estabelecimento. Alegou que o julgador deveria ter

aplicado a
regra do concurso formal próprio
,
consagrada no artigo 70 do CPB.

Sem delongas, com razão a defesa.

Na hipótese dos autos, observa-se que o crime de roubo foi praticado em desfavor de vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Apesar da pluralidade de vítimas, houve claramente a unidade de desígnios, configurando, portanto, o concurso formal de crimes. É o entendimento
pacífico da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva (AgRg no HC n. 795.873/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).
2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022).
Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. Destarte, para a inversão do julgado seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do mandamus.w 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.
4. A determinação de regime fechado considerou a utilização de arma branca (facão), circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, servindo para a fixação tanto da pena quanto do regime. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.572.641/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Logo, mister realizar nova dosimetria, partindo da sanção intermediária de nove anos, cinco meses e dez dias de reclusão, mais duzentos e trinta e sete dias-multa, imposta na terceira fase do cálculo

de pena, após o
reconhecimento
da
majorante
do uso de arma.

Assim, levando em conta a existência de concurso formal de crimes, do tipo próprio ou perfeito, aumento a reprimenda na
fração de um quinto
, considerando o número de
três vítimas
, conforme, de resto, estabelece a jurisprudência pátria
[2]
.
Com isso, encontra-se a sanção de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias - multa

,
a qual tenho como definitiva e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial

provimento

ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGA
DOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

[2]
“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DE EMPRESA DE SEGURANÇA QUE REGISTRARAM A PRESENÇA DOS AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA; O REGISTRO DOS REFERIDOS VEÍCULOS EM NOME DE UM CORRÉU E DO GENITOR DE OUTRO CORRÉU; A DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA A DA S M; A CONFISSÃO DO CORRÉU H; A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO; OS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DAS VÍTIMAS, QUE TIVERAM A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE CONSIDERÁVEL E, NOTADAMENTE, POR CONTA DOS AGENTES DELITIVOS TEREM INGRESSADO NOS IMÓVEIS DE "CARA LIMPA"; E O RECONHECIMENTO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO POR UMA DAS VÍTIMAS, IMÓVEL ESTE ALUGADO POR UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM SOB O ENFOQUE SUSCITADO PELO RECORRENTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, DO STF. INVIABILIDADE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. VÍTIMAS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, AINDA QUE SEM LESÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 6 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI: ABORDAGEM DAS VÍTIMAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, VALENDO-SE DA SURPRESA (LUGAR EM QUE NOS SENTIMOS PROTEGIDOS), TARDE DA NOITE, NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA E SE ENCONTRAVA NO BANHO, TENDO SIDO TODOS OBRIGADOS A PASSAR A NOITE ENCARCERADOS, SOB A MIRA DE PISTOLAS E, POSTERIORMENTE, R, E E SEUS FILHOS TIVERAM QUE SE DESLOCAR PARA O CATIVEIRO, ONDE LÁ PERMANECERAM ATÉ O AMANHECER E ENTREGA DO DINHEIRO PELA VÍTIMA M, O QUE CAUSOU EXCEPCIONAL TERROR PSICOLÓGICO. [...]
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso)
[...]
Negado provimento ao recurso especial de G A W DOS S, conhecido parcialmente o recurso especial de R A P e, nessa extensão, negado provimento; e negado provimento ao recurso especial de D O de P. (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Belém, 26/08/2024